Tribunal: TCU
Processo: 021.569/2024-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando do Exército, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno do Exército para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 7846/2024-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 021.569/2024-0 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Angela Maria de Seixas Queiroz Groth (XXX.188.509-XX); Anna Paula da Silva Vianna (XXX.816.677-XX); Arlete Barranco Guiraud (XXX.382.079-XX); Carla Poggetti de Menezes (XXX.222.870-XX); Edelvia Pereira da Silva (XXX.804.697-XX); Gisele Poggetti de Menezes (XXX.762.240-XX); Livia Andrea de Seixas Queiroz Vierkorn (XXX.050.239-XX); Maria Antonieta de Campos (XXX.240.829-XX); Neli Mei Aparecida de Campos Lantmann (XXX.860.989-XX); Noili Elisabete Campos Lantmann Morais (XXX.470.559-XX); Silvia Regina de Seixas Queiroz (XXX.967.919-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Diretoria de Inativos e Pensionistas - Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.